Tribunal: STF
Processo: HC 122838
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Impetração contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Matéria não analisada por aquela Corte. Supressão de instância. Ponderação e reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Descabimento. Condenação transitada em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Precedentes. Habeas corpus extinto.



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal não pode apreciar, em exame per saltum, questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    4. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória para a fixação da pena e do regime prisional. 



    5. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita.